Tribunal: TCU
Processo: 021.869/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4372/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (peça 17), por mais 15 (quinze) dias, para o cumprimento das determinações do item 9.2.1; e, por mais 30 (trinta) dias, para as dos itens 9.2.2 e 9.2.3, constantes do Acórdão 2017/2023-TCU-Segunda Câmara : 1. Processo TC- Processo 021.869/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Fazenda; Jacy Maria Ramos (XXX.076.551-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. dar ciência ao responsável que o descumprimento da determinação no prazo estipulado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa de que trata o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU.